Tribunal: TJBA
Processo: 8004711-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004711-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREA CELESTINO DE FREITAS

Advogado(s)
:
CRISTIANO PINTO SEPULVEDA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE

INSTRUMENTO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA
FÍSICA
. SITUAÇÃO FINANCEIRA DESFAVORÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de ag
ravo de instrumento
interposto em face da decisão

que indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela
pessoa física
e determinou o recolhimento d
as custas iniciais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se o agravante t
e
m direito à concessão do benefíci
o
da gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Código de Processo Civil,
havendo elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, a parte será intimada para comprovar que não
tem
condições de arcar com as custas processuais.

4. A situação dos autos revela
que a pessoa natural, devidamente intimada nos termos do art. 99, §2º, do CPC,
apresentou documento
s que comprovam sua capacidade financeira, já que recebe mensalmente vencimentos líquidos no importe aproximado de R$7.500,00.

IV. DISPOSITIVO

5
. Agravo
de instrumento
conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004711-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ANDREA CELESTINO DE FREITAS
e como agravado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.